Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738816-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH EMBARGADO: REINALDO BRASIL DE ARAUJO, VIVIANE RAQUEL GOMES MAX DESPACHO Os executados/agravados informam seu interesse na realização de acordo e requerem a remessa dos autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (ID 35069288). Intime-se o exequente/agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto ao requerimento dos devedores. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator